Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017854-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA SUMAIO BRAZ - CPF: 925.565.071-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de quantia de R$3.463,53 constrita em conta bancária da agravada no curso de execução em trâmite desde 2018. A agravada alegou
impenhorabilidade da quantia por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos, necessário à sua subsistência e à de sua filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável o valor bloqueado em conta bancária da devedora, em montante inferior a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos independentemente da natureza da conta bancária — poupança, conta corrente, fundo de investimento ou papel-moeda.

A impenhorabilidade tem como fundamento a proteção à dignidade da pessoa humana e à subsistência do devedor e de sua família, sendo desnecessária a comprovação detalhada da origem dos valores, salvo indícios de abuso, má-fé ou fraude, o que não se verifica no caso concreto.

A quantia constrita — R$3.463,53 — está muito abaixo do limite de 40 salários-mínimos e foi justificada como destinada à manutenção da agravada e de sua filha, única provedora do lar.

A tentativa da agravante de inverter o ônus da prova quanto à destinação dos valores não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que presume a impenhorabilidade de valores poupados dentro do limite legal, salvo prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável o valor inferior a 40 salários-mínimos mantido em conta bancária, salvo indícios de má-fé, abuso ou fraude.

A presunção legal de impenhorabilidade tem por objetivo garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

C
ompet
e à parte exequente demonstrar eventual desvio de finalidade ou abuso quanto à natureza dos valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.025.705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma,
DJe
14.12.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017854-36.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de Juína que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança, determinou o desbloqueio da quantia total bloqueada em conta bancária da devedora.

A agravante alega que a mera constatação de que o valor é inferior a 40
salários mínimos
não é suficiente para justificar o desbloqueio automático.

Aduz que, no caso, a agravada não comprovou que a quantia contristada se trata de verba salarial.

Argumenta que para se considerar a impenhorabilidade de valores, é necessário avaliar as provas apresentadas pela parte devedora, o que não ocorreu, já que a executada não comprovou que o bloqueio irá comprometer a sua subsistência.

Sustenta, ademais, que a manutenção da penhora é medida proporcional, que busca assegurar a efetividade da execução, especialmente em se tratando de dívida reconhecida judicialmente e que tramita há mais de sete anos.

E
feito suspensivo
indeferido (Id 291076887)
.

Na contraminuta a agravada ressalta que, sendo o valor bloqueado inferior a 40
salários mínimos
, presume-se sua destinação ao sustento do devedor e de sua família, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua impenhorabilidade, independentemente de comprovação adicional.

Afirma, ainda, que o entendimento defendido pela agravante contraria orientação pacificada, inclusive em recursos repetitivos, no sentido de que valores inferiores a 40
salários mínimos
são impenhoráveis, mesmo se mantidos em conta corrente, poupança
ou aplicações financeiras, salvo prova de conduta fraudulenta, o que não ocorre no caso.

Pugna pelo não provimento do
R
ecurso, com a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio da quantia constrita
(Id 292061374)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito em primeiro grau tramita desde 2018, e foram bloqueados e R$3.463,53 em conta bancária da agravada.

Ela alega a impenhorabilidade porque se trata de quantia inferior a 40
salários mínimos
, além do que, necessita desse montante para a própria subsistência e da família.

Explica que parte desse valor será utilizada para uma cirurgia e que, inclusive, foi emprestada pelo seu sogro.

E mais, reside sozinha com a filha e é a única provedora do lar.

Por sua vez, a agravante argumenta que não há prova de o valor contristado se destina à sobrevivência dela.

Não obstante as razões recursais, o STJ indica como impenhorável a reserva monetária do devedor até o limite de 40 salários-mínimos, não importando se essa quantia foi encontrada em poupança, conta corrente, ou aplicação financeira.

É evidente que essa medida interfere nas atividades econômicas do agravado, principalmente em s
e
u sust
e
n
to
bem como de sua família.

Nesse aspecto, o inciso X do artigo 833 do CPC assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X -
a
quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

O STJ estende essa regra às contas correntes, conta bancária,
conta poupança,
fundos de investimentos e
papéis-moeda
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos
. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017). (Sem destaque no original).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO
EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015). (Sem destaque no original).

Portanto, em análise sumária, não ficou demonstrada irregularidade no desbloqueio.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025